Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000666-35.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO LEONEL DO NASCIMENTO FERREIRA
AGRAVADO: TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE ANTÔNIO LEONEL DO NASCIMENTO FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Indenização n. 0005290-48.2013.8.11.0037, proposta por TRANSPORTADORA NOVO MUNDO LTDA., que deferiu a anotação nas matrículas de imóveis herdados do de cujus, sobre a existência da presente ação.
O agravante assevera que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimado para se manifestar sobre o deferimento da tutela. Afirma, também, que há necessidade de maior instrução processual para a concessão da liminar.
Sustenta que “não há, como já indicado acima, condenação que justifique a necessidade de indisponibilidade dos bens para garantia de pagamento que sequer é possível afirmar que será determinado, pelo que é incerta a condenação, tampouco se pode projetar com suficiente grau de certeza o eventual quantum indenizatório, no caso hipotético de sentença desfavorável à Agravante”.
Nesses termos, afirma que há risco de dano se o deferimento for mantido, assim estaria demonstrada a probabilidade do direito hábil à concessão do efeito suspensivo.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja revogada a decisão.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo.
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a concessão do efeito suspensivo à decisão proferida em primeiro grau.
Malgrado o agravante sustente que está presente a probabilidade do direito e o risco de dano, hábeis à antecipação dos efeitos do recurso, em sede de cognição primária, entende-se que os termos da decisão agravada estão em consonância com a legislação e jurisprudência pátria.
Isso porque, apesar de existir questionamento sobre a responsabilidade do acidente e direito à indenização, tal fator não impede a emissão de anotação sobre a existência da ação nas matrículas dos imóveis oriundos do espólio. Nesses termos, verifica-se que a ação vem se arrastando há anos, razão pela qual se mostra pertinente o direito a informação sobre possível crédito.
Diante disso, em primeira análise, não se verifica a probabilidade do direito, e há risco de dano reverso. Assim, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, ao menos, até o julgamento de mérito deste recurso.
Registra-se que esta decisão se refere ao efeito suspensivo pleiteado, podendo o entendimento ser modificado após o contraditório, quando do julgamento recursal.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora